Tribunal: TJSP
Processo: 1029425-08.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – Conversão do salário em URV e após para Real – Divergência entre as partes acerca da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão pela sistemática da Lei 8.880/94 – Necessidade de produção de provas – Prova pericial que deverá apurar se há ou não percentual a maior (defasagem) decorrente da correta conversão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – Conversão do salário em URV e após para Real – Divergência entre as partes acerca da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão pela sistemática da Lei 8.880/94 – Necessidade de produção de provas – Prova pericial que deverá apurar se há ou não percentual a maior (defasagem) decorrente da correta conversão para a URV e se o percentual de defasagem eventualmente obtido foi ou não absorvido por reestruturações remuneratórias na carreira dos servidores, ao longo do tempo – Sentença anulada, de ofício, com determinação de remessa à 1a instância para elaboração de laudo pericial – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029425-08.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELIADORA
SIMEÃO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
2
VOTO No 27.904
APELAÇÃO CÍVEL No 1029425-08.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CELIADORA SIMEÃO
APELADA: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) prolator(a): Liliane Keyko Hioki
APELAÇÃO CÍVEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SERVIDOR ESTADUAL Conversão do salário em URV e após
para Real Divergência entre as partes acerca da existência de
defasagem remuneratória decorrente da conversão pela sistemática
da Lei 8.880/94 Necessidade de produção de provas Prova
pericial que deverá apurar se há ou não percentual a maior
(defasagem) decorrente da correta conversão para a URV e se o
percentual de defasagem eventualmente obtido foi ou não
absorvido por reestruturações remuneratórias na carreira dos
servidores, ao longo do tempo Sentença anulada, de ofício, com
determinação de remessa à 1a instância para elaboração de laudo
pericial Recurso prejudicado.
Trata-se de requerimento de cumprimento de
sentença proposto por CELIADORA SIMEÃO, nos próprios autos (fl. 390), em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, referente à condenação da ré
no âmbito do processo em epígrafe, no qual que se discute a recomposição de
salários em razão da não conversão em URV, nos termos da Lei 8.880/94.
A r. sentença de fls. 419/422, cujo relatório é
adotado, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do
Código de Processo Civil, com o entendimento de que o Supremo Tribunal
Federal decidiu, no RE 561.836, que se houve reestruturação da carreira, não
há direito ao recebimento da diferença decorrente da conversão em URV,
sendo que, no caso dos autos, houve a reestruturação da carreira da autora
pela Lei Complementar no 836/97. Destacou, ainda, que sendo a Lei
Complementar no 836/97 o termo final da aplicação de eventual percentual
decorrente da conversão em URV, a cobrança encontra-se prescrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
3
A exequente interpôs apelação às fls. 426/443
alegando, preliminarmente, que a prescrição atinge apenas as prestações não
reclamadas no período quinquenal que antecedeu a propositura da ação, não
havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. Quanto ao mérito,
sustenta, em síntese, que não há provas nos autos de que a carreira da
servidora pública tenha sido reestruturada em seu aspecto remuneratório e,
ainda que assim não o fosse, a autora ainda possuiria direito à percepção de
uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo
propósito de evitar ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Recurso não respondido (fl. 449).
Recurso regular e tempestivo (fl. 456).
É o relatório.
A autora pretende o cumprimento do acórdão de fls.
155/167, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, que reconheceu
o direito à conversão dos seus vencimentos pela sistemática da URV,
condenando-se a Fazenda do Estado ao pagamento das eventuais diferenças
apuradas, observada a prescrição quinquenal, reconhecendo-se que a
aplicação de eventual percentual de defasagem apurado deve cessar caso
tenha havido o estabelecimento de novo padrão de vencimentos que o tenha
efetivamente absorvido.
Tal como constou no referido acórdão, a questão
atinente à conversão de vencimentos pela sistemática da URV deve ser
analisada à luz do julgamento superveniente do Recurso Extraordinário
561.836/RN, que pacificou a questão atinente à extensão do referido direito.
É certa a obrigatoriedade de os entes públicos
respeitarem o comando emanado da Lei no 8.880/94 e efetuarem a correta
conversão dos vencimentos dos servidores em URVs, utilizando-se do índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
4
de reajuste resultante da aplicação do artigo 22 do referido diploma legal.
A legislação referida é norma cogente, que obriga a
todos, inclusive Estados membros e Municípios, que não podem se esquivar da
legislação de caráter geral. Os servidores, ainda que estatutários, têm direito a
ver os seus vencimentos convertidos em “URVs”, tal como estabelecido na Lei
no 8.880/84.
Merece ser anotado que a URV não serviu como
moeda circulante com poder liberatório, mas representou apenas um critério
de transição à época de sua conversão para o Real, não se tratando de
acréscimo salarial ou aumento de vencimentos, inexistindo confusão entre o
pagamento do salário em Cruzeiro Real, vigente à época, com o seu cálculo
em URV previsto na Lei no 8.880/94.
A posição desta Magistrada, no passado, era a de ser
possível a compensação dos valores da conversão em URV com reajustes
concedidos posteriormente pela Administração. Todavia, deve-se reconhecer
que esse entendimento restou superado após os reiterados posicionamentos
em sentido contrário das cortes superiores, não se podendo falar,
tecnicamente, em “compensação”.
Contudo, embora os servidores tenham direito em
ver os seus vencimentos devidamente corrigidos pelo número de URVs no
período em que isto se deu e não seja possível falar em “compensação”, é
imperioso que a aplicação de eventual percentual decorrente da conversão em
URV cesse com o estabelecimento de novo padrão de vencimentos que tenha
absorvido o percentual.
Assim, deve ser analisado, no caso concreto, se
houve um termo final de aplicação de eventual percentual decorrente da
conversão em URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
5
A questão posta nestes autos merece ser analisada
concretamente e não somente como tese jurídica, uma vez que, caso não
estabelecido especificamente o termo final de incidência de eventual
percentual decorrente da conversão em URV, a aplicação de referido
percentual se eternizaria, o que não pode ser aceito.
Esse entendimento, inclusive, foi adotado pelo
Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida quanto ao
direito de incorporação dos percentuais decorrentes da indevida aplicação da
Lei 8.880/94:
“1)
Direito
monetário.
Conversão
do
padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art.
22,
inciso
VI,
da
Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, na remuneração do servidor, resultante
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do
servidor
público,
mas
um
reconhecimento
da
ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior ao
do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder
Judiciário
por
força
do
art.
168
da
Constituição da República. 3) Consectariamente, o
referido
percentual
deve
ser
incorporado
à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios
supervenientes.
4)
A
limitação
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou
do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e
na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na
remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória,
porquanto
não
há
direito
à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração
por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
6
recomenda
que
se,
em
decorrência
da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão
da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para
que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve
servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8)
Inconstitucionalidade.
9)
Recurso
extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande
do
Norte
conhecido
e
parcialmente
provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do
percentual
devido
ao
servidor
em
razão
da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e
revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no
caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade
da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte.” (Rel. Min. Luiz Fux, j.
26/09/2013, Tribunal Pleno).
Observe-se
que
a
ementa
desse
julgado
paradigmático dispõe, ao mesmo tempo, em seus itens “3” e “5”, que é
impossível a compensação com reajustes futuros, mas que eventual índice
apurado não deve ser mantido sem nenhum tipo de absorção.
No mesmo sentido também já se manifestou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
URV.
LIMITAÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO
DE
CARREIRAS.
POSSIBILIDADE. SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. JUROS
DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI N.
9.494/97.
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 283/STF. 1.
O Tribunal a quo entendeu, em consonância com a
jurisprudência do STJ, que é possível limitar o
pagamento relativo às diferenças de URV à data da
implementação da nova lei que reestrutura a
carreira e corrige a defasagem da remuneração, o
que atrai o óbice da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão
recorrido consignou que, com a edição da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
7
16.190/2006, houve a reestruturação da carreira
dos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda,
fixando
novos
padrões
remuneratórios
e
em
percentual superior àquele acrescido pela errônea
conversão da URV, causando aumento real da
remuneração
anterior.
Incidência
das
Súmulas
7/STJ e 280/STF. 3. A Corte Especial do STJ
assentou que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, incluído
pela MP 2.180-35/2001 e alterado pelo art. 5o da Lei
11.960/09, "tem natureza instrumental, devendo
ser aplicado aos processos em tramitação" (EREsp
1.207.197/RS,
Rel.
Min.
Castro
Meira,
DJe
2/8/2011).
4.
No tocante aos honorários advocatícios, esclareço que os fundamentos
utilizados pelo Tribunal local (Súmula 45/STJ)
capazes de manter o acórdão hostilizado não foram
atacados pelos recorrentes. Aplicação, por analogia,
da Súmula 283/STF. 5. Agravo Regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 257.693/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 07/05/2013, Segunda Turma).
“RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃODA MOEDA
EM URV. NOVO PLANO DE CARREIRA. LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
DATA
DACONVERSÃO.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
85/STJ.
ANÁLISE
DE
LEILOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Se a nova lei que
reestrutura a carreira corrige a defasagem da
remuneração, em valores superiores aos devidos
relativos à URV, admite-se a limitação do pagamento
até a data da implementação da reestruturação.
Precedentes. 2. Nos pleitos de diferenças salariais,
originados da conversão de cruzeiros reais para
URV, não se opera a prescrição do fundo de direito,
mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se
relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula
85/STJ. Precedentes. 3. No caso dos autos, como a
reestruturação da carreira ocorreu em1995, com a
edição da Lei Municipal no 4.346/95, e a ação foi
proposta
em
2007,
não há perdas a serem recompostas no quinquênio que precedeu a
propositura da ação. 4. Ainda que assim não fosse,
para averiguar se a Lei Municipal no 4.346/95
garantiu ou não o pagamento de valores superiores
às perdas apuradas ou se esse diploma pode ser
reconhecido como o marco inicial da contagem do
prazo prescricional, seria necessário analisar a
legislação local, afeta à reestruturação da carreira,
tratada nos autos, o que é vedado na presente
instância recursal, nos termos da Súmula 280/STF.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1.304.027/SC, Rel.
Min. Castro Meira, j. 18/04/2013, Segunda Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
8
Assim, a aplicação de eventual percentual de
defasagem apurado cessa tão logo a carreira do servidor passe por uma
reestruturação remuneratória, desde que com a fixação de novo padrão de
vencimentos que tenha absorvido a defasagem percentual. Nesses casos,
haveria supressão do índice, observado apenas o princípio da irredutibilidade
de vencimentos.
Enfatize-se que a aplicação de índice de defasagem
não pode subsistir na hipótese de fixação de novo padrão de vencimentos que
o tenha absorvido, pois o percentual não pode permanecer
indeterminadamente, sem qualquer limitação temporal. A própria possibilidade
de o regime jurídico do servidor público sofrer alterações obsta a tese de que
o montante compensatório deveria ser mantido indefinidamente.
Como os índices inflacionários no período eram,
efetivamente, muito elevados, a vedação irrestrita à exclusão do índice faria
com que os vencimentos dos servidores atingissem soma astronômica, não
condizente com os cargos por eles ocupados.
No caso concreto, de acordo com a tese fixada pelo
C. Supremo Tribunal Federal após o julgamento do Recurso Extraordinário n°
561.836/RN e nos termos do v. acórdão proferido por esta C. 5a Câmara na
fase de conhecimento, é certo que a execução depende da demonstração (i)
de que há, efetivamente, índice de defasagem decorrente da metodologia da
Lei 8.880/94; e (ii) de que o novo padrão remuneratório estabelecido por
meio da Lei no 836/97 ou demais legislações aplicáveis à carreira da autora
tenha efetivamente absorvido ou não eventual defasagem decorrente da
conversão prevista na Lei n° 8.880/94.
Nesse contexto, considerando-se que as partes
divergem quanto à existência ou não de defasagem remuneratória no caso
concreto, é imprescindível a produção de prova pericial, devendo ser anulada,
de ofício, a sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
9
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
URV-
Sentença que extinguiu o feito sob o fundamento de
reestruturação
da
carreira

Necessidade
de
apuração, por perícia técnica, de eventual valor a ser
pago Sentença anulada Conversão do julgamento
em diligência para realização de perícia - Recurso
provido,
com
determinação.
(Apelação
Cível
0028644-61.2018.8.26.0053;
Rel.
Des.
Antonio
Carlos Malheiros; 3a Câmara de Direito Público; j.
29/04/2020)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Conversão
de
vencimentos
em
URV,
fundamento
de
desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de
1994
Servidores estaduais
Reestruturação na
carreira
Execução extinta - Prejuízo que persiste
nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
que deverá ser demonstrado através de perícia
contábil
Título judicial transitado em julgado que
condenou a FESP a realizar a conversão Sentença
de extinção anulada a fim de que seja produzida
prova
pericial
-
Recurso
provido,
conforme
fundamentação.
(Apelação
Cível
no
0021897-
95.2018.8.26.0053; Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula;
12a Câmara de Direito Público; j. 20/09/2018)
Com relação à prova pericial contábil a ser realizada,
de acordo com posicionamentos firmados pelos tribunais superiores acima
expostos, a apuração de eventuais índices de defasagem e prejuízos
decorrentes da não aplicação da Lei Federal 8.880/94 deve ser feita a partir
de duas etapas.
Em primeiro lugar, deve ser feito um cotejo analítico
entre a sistemática de conversão estipulada pela Lei n° 8.880/94 e aquela
levada a cabo pelo ente público estadual, para confirmar se houve, de fato,
prejuízo suportado pelos servidores em razão da não aplicação da metodologia
federal.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
10
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL
DE VALOR URV. LEI 8.880/94. APLICABILIDADE A
TODOS
OS
SERVIDORES
PÚBLICOS
FEDERAIS,
DISTRITAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FERAL. CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. COTEJO ENTRE AS
SISTEMÁTICAS
DE
CONVERSÃO.
RETORNO
DOS
AUTOS
AO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
PARA
APURAÇÃO DE EVENTUAL DIFERENÇA A PERCEBER.
PRECEDENTE
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tem o
servidor público municipal direito à conversão de
seus vencimentos de Cruzeiro Real em Real, de
acordo com a Lei 8.880/94. 2. A apuração de
eventual diferença devida deverá ser feita cotejando-
se os valores dos salários resultantes da aplicação
das duas sistemáticas de conversão a federal e a
estadual/municipal
,
de
forma
autônoma
e
excludente, de modo a assegurar que não haja a
sobreposição,
evitando-se
a
incidência
em
duplicidade de atualização monetária no período
compreendido entre março a junho de 1994. 3.
Sendo aplicável a Lei 8.880/94 à conversão dos
vencimentos
em
URV,
deve
a
sentença
de
improcedência ser cassada para que o juiz de
primeira instância promova o exame da pretensão
colocada à sua apreciação, de modo a verificar se a
Autora
teve
algum prejuízo com a conversão
realizada pelo Município-réu. 4. Recurso especial
conhecido
e
parcialmente
provido.”
(REsp
n°
1.007.026/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
23/04/2009, Quinta Turma).
Em segundo lugar, caso confirmada a existência de
percentual de defasagem decorrente da conversão em URV, deve ser
analisado no caso concreto também se há um termo final de aplicação desse
percentual, uma vez que não se pode admitir a eternização de índice havido
no ano de 1994, nos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 561.836/RN.
Dessa forma, a prova pericial deve indicar concreta e
especificamente: (i) se houve ou não percentual a maior (defasagem)
decorrente da correta conversão para a URV (em comparação com a
sistemática adotada pela Fazenda do Estado); e (ii) se o percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029425-08.2014.8.26.0053 -Voto no 27904
11
defasagem eventualmente obtido foi ou não efetivamente absorvido por
reestruturações remuneratórias na carreira do servidor em questão, ao longo
do tempo, ressalvando-se a possibilidade de execução vazia caso o percentual
de defasagem apurado com base na Lei 8.880/94 tenha sido absorvido pela
reestruturação remuneratória na carreira da autora.
Pelo exposto, pelo meu voto, anulo a sentença
recorrida, de ofício, e determino o retorno dos autos à 1a instância para que
seja produzida a prova pericial contábil, nos termos expostos, restando
prejudicado o recurso de apelação interposto.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora